Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750353-60.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FÁBIO LAMOUNIER DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO LAMOUNIER DE JESUS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706772-84.2024.8.07.0014, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do agravante e de L L SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254873046 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, deferiu a penhora de créditos do agravante eventualmente devidos por sua participação nos lucros da empresa R&amp;F Arquitetura e Engenharia Ltda. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a nulidade da decisão recorrida, em virtude de violação dos princípios da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da legalidade, previstos no artigo 49-A do Código Civil. Afirma que a empresa R&amp;F Arquitetura e Engenharia Ltda possui personalidade jurídica distinta e não integra o polo passivo da execução, sendo, portanto, vedada a constrição de valores a ela pertencentes, sem a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. O agravante assevera que os lucros e dividendos são bens juridicamente inexistentes até sua efetiva distribuição, não configurando crédito líquido, certo e exigível, o que inviabiliza a sua penhora (artigo 835, inciso I e § 2o, do Código de Processo Civil). Em caráter subsidiário, o agravante sustenta a necessidade de limitação da constrição a 30% (trinta por cento) dos valores líquidos que venha a perceber, de modo a resguardar o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e a dignidade da pessoa humana. Destaca que a penhora integral de lucros e dividendos afetaria sua subsistência e o exercício de suas atividades profissionais, tornando a execução excessivamente gravosa. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a penhora dos lucros e dividendos relativos à sua participação societária na empresa R&amp;F Arquitetura e Engenharia Ltda. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78436200. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não ficou evidenciada, no caso concreto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No caso em exame, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou execução de título extrajudicial fundamentada em cédula de crédito bancário, na qual o agravante figura como devedor solidário. No curso da execução, foi deferida a penhora dos lucros e dividendos que o executado vier a receber de sua participação societária na empresa R&amp;F Arquitetura e Engenharia Ltda. Com relação à tese de impossibilidade de penhora de lucros e dividendos relativa à participação em sociedade empresária não integrante do polo passivo da execução, tenho que a pretensão recursal carece de amparo legal. Com efeito, o artigo 1.007 do Código Civil, ao dispor sobre os direitos e obrigações dos sócios, estabelece que, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas. Após a sua distribuição aos sócios, os lucros e dividendos deixa de integrar o patrimônio da sociedade empresária, razão pela qual a penhora de verbas dessa natureza não configura qualquer ofensa às disposições contidas no artigo 49-A do Código Civil, tampouco torna necessária a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma prevista nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, [o] devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Em harmonia com o dispositivo legal transcrito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.026, estabelece que [o] credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Conclui-se, dessa forma, que a participação nos lucros se consubstancia em um direito assegurado aos sócios, de modo que eventual constrição judicial incidente sobre a parcela distribuída a este título não tem o condão de afetar o patrimônio da própria sociedade empresária. Consequentemente, para efeitos de penhora sobre verbas distribuídas aos sócios, não se faz necessária a inclusão da sociedade empresária no polo passivo da execução ou do cumprimento de sentença, tampouco a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0732409-79.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, Acórdão 1941704, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024); AGI no 0723339-38.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador Álvaro Ciarlini, Acórdão 1922143, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024); e AGI no 07237188120218070000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, Acórdão 1391271, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). É pertinente destacar que a penhora de lucros e dividendos de sociedade empresária distribuídos à parte executada, na condição de sócia, decorre da aplicação do princípio da efetividade da execução, de forma a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. Na hipótese, observa-se que foram intentadas diversas diligências nos sistemas à disposição do juízo, que não se mostraram efetivas, o que torna cabível a penhora de lucros e dividendos relativas à participação societária do agravante na empresa, em conformidade com a regra inserta no artigo 1.026 do Código Civil[3]. Por via de consequência, não havendo outros bens registrados em nome da executada passíveis de constrição judicial, mostra-se cabível a penhora vindicada pela agravada. Por fim, conquanto a agravante tenha sustentado que a parcela relativa a lucros e dividendos teria natureza alimentar, não ficou efetivamente demonstrada a destinação da aludida verba para custeio de sua subsistência e de sua família. Ademais, o próprio agravante afirma que se trata de verba eventual e incerta, o que descaracteriza a natureza alimentar alegada. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 17:55:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.